Tribunal: STF
Processo: AI 567634
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: SALÁRIO BASE INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. ART. 7º, INC. IV,
   DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
   DESPROVIDO. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no
   sentido de que o art. 7º, inc. IV, da Constituição da República
   refere-se à remuneração e não ao salário-base.